Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009439-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demonstrativo das importâncias pagas, Levantamento de Valor, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), JAIME FAZOLO - CPF: 484.627.997-91 (AGRAVADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO ARE-RG 748371 (
TEMA 660
) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário

quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate , a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/15.

Consoante decidido no ARE-RG 748.371 (T
ema 660),
não há repercussão geral quanto a eventual violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

contra a decisão que negou seguimento ao Recurso extraordinário (id 60569970) por ausência de repercussão geral (
Tema 660/STF
).

O Agravante alega afronta aos limites da coisa julgada

nos seguintes termos:
“(...).
na r. decisão agravada inexiste na espécie, pois, ao contrário do que assentou a e. Des. VicePresidente, a questão atinente a violação à coisa julgada não deve encerrar seu curso sem perpassar por análise pelo Pretório Excelso e também diferente do entendido pela Excetissima Des. A ofença recorrida é direta e não oblíqua à Constituição.

Portanto, não há razão de ser do julgamento destes autos, ainda que não especializada, para permitir a vigência de determinação que viola a coisa julgada e, consquentemente, viola diretamente o texto constitucional.

Assevera que:
“
(...) Verifica-se que o art. 5º, XXXVI, da Carta Magna também se vê malferido, a despeito da suposta isonomia que se pretendia ver aplicada, pois ao negar provimento ao pleito do recorrente no sentido de manter a determinação de termo de portabilidade contendo valores não previstos nos limites do julgado e aos quais o recorrido não faz jus se está diante de frontal violação a coisa julgada prevista pelo dispositivo constitucional supracitado
”

A partir dos termos do acórdão de apelação do processo de conhecimento, e especialmente a partir do voto do relator, é irrefutável que a condenação foi para apresentação de termo de portabilidade e que a portabilidade dos benefícios de previdência privada, refere-se apenas aos valores que foram recolhidos pelo ora recorrido quando ainda empregado do Banco do Brasil”.

Assim se equivoca ao impor a apresentação de termo de portabilidade de R$ 1.352.051,46, argumentando ser este o valor das contribuições do autor somadas às contribuições do banco pois essa determinação viola a coisa julgada material ora recorrido quando ainda empregado do Banco do Brasil. Logo, os valores recolhidos pelo Banco não devem ser inclusos no termo de portabilidade, uma vez que não fazem parte do título exequendo.

Logo, os valores recolhidos pelo Banco não devem ser inclusos no termo de portabilidade, uma vez que não fazem parte do título exequendo
.

Constata-se que a irresignação do recorrido levou o magistrado a proferir decisão que afronta o instituto da coisa julgada".

Aduz que: “
(...)
O texto constitucional é claro ao dispor que não será prejudicada a coisa julgada. Ora, com o trânsito em julgado da fase de conhecimento os termos fixados pelo acórdão que julgou a apelação e que especificaram quais valores devem compor o termo de portabilidade tornaram-se imutáveis, não podendo o agravado buscar sua discussão na fase de cumprimento como foi feito
”.

Por fim
: “
Dessa forma a determinação de inclusão no termo de portabilidade de valor em desacordo com o que restou definido pelo julgado iplica em violação ao art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal
”.

Pretende o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 65064997)

Contrarrazões (id 66600472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá Agravo Interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, observa-se que no id 60569970,
negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário de id 54749475, sob o fundamento de que ausência de de repercussão geral em consonância com o
Leading Case
RE 748371/MT, consoante transcrição abaixo:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46688954-TJ):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM TERMO DE PORTABILIDADE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÕES ANTERIORES - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO. As questões já decididas e atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão. (N.U. 1009439-40.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)”.

O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52409496-TJ).

A parte Recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF, uma vez que o acordão objurgado violou o princípio da coisa julgada.

Recurso tempestivo (id. 54915493-TJ).

Contrarrazões no id. 57071482-TJ.

É o relatório. Decido.

Inexistência de repercussão geral Tema 660 –

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada

A Recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF, argumentando que a decisão recorrida violou o princípio de coisa julgada.

Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5º, XXXV, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.

Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (
Tema 660
) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais
. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
ARE-RG 748371 (
Tema 660
), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013).

Assim, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, 1ª, figura, do CPC, segundo o qual “
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”
.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021